Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-07.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BERNARDETE DE FATIMA BARELLA CRAPOUSE - CPF: 534.968.841-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato, é forçoso convir que não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para a efetivação da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão movida em desfavor de Bernardete de Fátima Barella Crapouse, com base no art. 485, inc. IV, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que notificou a parte ré no mesmo endereço indicado no contrato, e que, inclusive, a correspondência foi devidamente recebida, não havendo exigência para que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo devedor.

Pede o provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, restaurando-se os autos ao
status a quo
, com seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante BV Financeira S.A. ajuizou, em 25/07/2018, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Bernardete de Fátima Barella Crapouse, lastreado no Contrato de Financiamento n. 12039000181162, celebrado em 23/02/2017, destinado à aquisição do veículo marca Ford, modelo Fiesta Rocam Sedan, ano/modelo 2013/2014, Placa OBR8116,
ante a inadimplência das prestações a partir de 01/02/2018
.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Financiamento (ID. 53409250), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (ID. 53409251), Demonstrativo do Débito (ID. 53409048), e Instrumento de Protesto (ID. 53269183).

Determinada a emenda da inicial, para instruir os autos com o comprovante de notificação entregue no endereço da requerida/apelada (ID. 53409256), o autor defendeu que o fato de ter constado número do CEP divergente do informado no contrato, não impediu que a notificação fosse entregue no endereço do devedor, afigurando-se regular a constituição em mora, no entanto, o juízo
a quo
julgou extinto o feito, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial (Id 14355500), fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato (Id 14355498), ocasião em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor, bem como, sanar a irregularidade na representação processual e recolher as custas processuais e taxa judiciária.

3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69.

4. A notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título.

5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para sanar a referida irregularidade, este regularizou sua representação processual e retificou o valor da causa. Todavia, recolheu as custas processuais e taxa judiciária sobre o valor indicado na inicial. Ademais, regularizou a representação processual.

6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei.

7. Nesse sentido:

[...]

8. Contudo, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

[...]

10. Ademais, é de bom alvitre ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência do devedor.

11. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.

12. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.”
(ID. 53409266)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que notificou a parte ré no mesmo endereço indicado no contrato, e que, inclusive, a correspondência foi devidamente recebida, não havendo exigência para que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo devedor.

A jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do fornecido no contrato, porquanto constou número de CEP distinto daquele constante na Cédula de Crédito Bancário.

Apesar de constar a assinatura do recebedor no Aviso de Recebimento, não é possível aferir se, de fato, a devedora reside naquele endereço. Ademais, em pesquisa junto à rede mundial de computadores, verifica-se que o CEP 78155-215, fornecido pela requerida/apelada no contrato, faz referência à Rua F, ou seja, exatamente a mesma rua que consta no contrato de financiamento, não havendo razão para modificação do endereçamento da notificação.

Portanto, a notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.
A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão motivo pelo qual a sua ausência acarreta o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito.”
(TJ-MT - AC: 10099390320208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020) (destaquei)

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, agiu com acerto o magistrado de piso, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020